Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 510 DO CPC). INTERRUPÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A suspensão do processo para aguardar o julgamento de ação anulatória impede a prática de atos processuais, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 314 do CPC, ensejando a interrupção do prazo processual.
2. Nos termos do art. 221 do CPC, o prazo suspenso deve ser restituído pelo tempo restante, não havendo que se falar em preclusão quando a suspensão ocorreu antes do seu exaurimento.
3. Agravo de instrumento conhecido para restituir ao postulante o prazo remanescente visando a apresentação de documentos pertinentes à fase de liquidação da sentença (art. 510, CPC).